Tribunal: TJMT
Processo: 0011526-25.2014.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011526-25.2014.8.11.0055

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), DIRCELEY PEREIRA DE FREITAS - CPF: 461.026.391-20 (APELANTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), FABIO GOMES PEREIRA - CPF: 020.495.861-08 (ADVOGADO), JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 328.771.021-49 (APELANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), DENERSY PEREIRA DE FREITAS DOS SANTOS - CPF: 364.123.921-49 (APELANTE), DERSENY PEREIRA DE FREITAS - CPF: 488.486.701-72 (APELANTE), DERCIONIL PEREIRA DE FREITAS (APELANTE), SILVANA CASTELLI - CPF: 432.248.301-15 (APELANTE), DINA DE FREITAS SILVA - CPF: 231.382.461-68 (APELANTE), DIRCEU PEREIRA PAULA - CPF: 040.277.951-72 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 328.771.021-49 (APELANTE), DIRCELEY PEREIRA DE FREITAS - CPF: 461.026.391-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DENERSY PEREIRA DE FREITAS DOS SANTOS - CPF: 364.123.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DERSENY PEREIRA DE FREITAS - CPF: 488.486.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DERCIONIL PEREIRA DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA CASTELLI - CPF: 432.248.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DINA DE FREITAS SILVA - CPF: 231.382.461-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU PEREIRA PAULA - CPF: 040.277.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO AJUIZADA APÓS O FALECIMENTO DOS DEVEDORES – FATO NOTICIADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – DESENCADEAMENTO DE ATOS PROCESSUAIS INÚTEIS PELO EXEQUENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO AO ESPÓLIO E HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – VERBA QUE DEVE SER IMPUTADA AO AUTOR QUE DEU CAUSA À AÇÃO VICIADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PRECEDENTES – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com base do princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa ao ajuizamento de ação viciada, que no caso concreto foi o próprio exequente, já que formulou pretensão em desfavor de parte ilegítima.

A verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Espólio de Joao Pereira da Silva
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da ação de execução ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
, reconheceu a ilegitimidade passiva e, com isso, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI c/c art. 924,
caput
, ambos do Código de Processo Civil, condenando os executados
João Pereira da Silva
e
Diná de Freitas Silva
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, com as ressalvas do art. 85, §3º, do CPC, em relação ao espólio de João Pereira da Silva, porque a parte é beneficiária da AJG.

O apelante sustenta, em breve resumo, a necessidade de aplicação do Princípio da Causalidade, de modo a condenar o banco exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais, porque ajuizou a execução em face de parte ilegítima, no caso,
João Pereira Silva
e
Diná de Freitas Silva
, ambos já falecidos ao tempo do ajuizamento da ação, circunstância que deu ensejo à extinção do processo, uma vez que impossibilitou o redirecionamento da ação em face do espólio ou dos herdeiros, uma vez que, quem ainda não chegou a ser parte do processo não pode ser substituído na forma prevista no art. 110 do CPC.

Ao final, pugna pela condenação do exequente ao pagamento do ônus de sucumbência, com a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

As contrarrazões vieram ao id. 165551867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que, a despeito de reconhecer a ilegitimidade passiva e, em razão deste vício, julgar extinto o feito executivo, condenou os executados
João Pereira da Silva
e
Diná de Freitas Silva
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Infere-se que esta ação de execução foi ajuizada em
23/05/2014
em desfavor de
João Pereira da Silva
e de
Diná de Freitas Silva
, os quais já eram falecidos desde
01/10/2007
e
01/03/2010
, conforme apurado pelo oficial de justiça, por ocasião da tentativa de citação, fato que, inclusive, obstou o acolhimento do pedido de habilitação formulado pelos herdeiros e espólio, conforme deliberado pela própria sentença.

Na decisão, o magistrado singular entendeu que, considerando que o óbito dos executados ocorreu antes da propositura da ação, era inadmissível o redirecionamento da ação em face do espólio ou dos herdeiros, pela obviedade da circunstância, já que não se mostra possível a substituição na forma prevista no art. 110 do CPC, de quem sequer chegou a ser parte no processo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEIS E PERDAS E DANOS MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 283/STF. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. CABIMENTO. 1. Com efeito, a sucessão processual não pode ser adotada quando o falecimento do autor acontece antes do ajuizamento da demanda, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito, haja vista a ausência de capacidade de o "de cujus" ser parte. 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, atrai a incidência do Enunciado n.º 283/STF, impedindo o acolhimento da pretensão recursal. 3. Evidenciado o caráter procrastinatório dos aclaratórios, era mesmo de rigor a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp n. 1.763.995/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 11/3/2021.)

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – CABIMENTO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INCABÍVEL – ART. 110 DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação. A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual.
(N.U 1007896-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022,Publicado no DJE 27/01/2022)

Não obstante ter sido este o fundamento que deu ensejo à extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, o juiz condenou os executados ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Não agiu com o costumeiro acerto o sentenciante, isto porque, mesmo após tomar conhecimento do óbito dos executados, ainda em 28/03/2017, por meio da certidão exarada pelo oficial de justiça ao id.

141314728 - Pág. 24, que veio acompanhada, inclusive, da Certidão de Óbito de id. 141314728 - Pág. 25, em que consta a data do falecimento, o banco exequente prosseguiu impulsionando o processo, promovendo o desencadeamento de atos processuais inúteis e, portanto, incapazes de produzir qualquer efeito.

Essa postura obrigou os herdeiros e o espólio do executado a contratarem um profissional da advocacia, para exercer a representação deles em juízo, quando a instituição financeira já tinha conhecimento da mácula processual, ensejadora da extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Assim, com base nessas considerações e em estrita observância ao princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve recair integralmente sobre o exequente, uma vez que, além de ter ajuizado a ação em face de parte ilegítima, deu prosseguimento ao feito, mesmo depois de informada acerca da nulidade constatada.

A propósito:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA –MÉRITO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO – INAPLICABILIDADE DO ART. 110 DO NCPC – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – MORA INEXISTENTE - NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OU RESSARCIMENTO EM PECÚNIA ANTE A DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO BEM APREENDIDO, OBJETO DE LIMINAR - SENTENÇA QUE NÃO FIXOU HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE- – INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Deve ser conhecido o recurso quando o apelante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao recorrido a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal. 2-No caso em espécie, a Notificação Extrajudicial fora enviada em data posterior ao falecimento do devedor, não sendo, pois, hábil a comprovar a mora do apelado, eis que, inválida. 3-Desta forma, tendo sido proposta a ação de Busca e Apreensão contra réu já falecido, deve o feito ser extinto sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inciso IV. 4- Julgada extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, obriga-se a autora a devolver o veículo a apelante ou, na eventual impossibilidade, indenizar-lhe as perdas e danos na forma do art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei 911/69. 5- Os honorários devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da medida. Diante da comprovação de que a Autora/Apelada notificou o Requerido e ajuizou a ação após o falecimento daquele, atraiu para si a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que optou por prosseguir com a ação de busca e apreensão mesmo após inequívoca ciência do falecimento da parte requerida.
(N.U 1000183-52.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 14/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – HONORÁRIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DO EXEQUENTE –
VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2.º, DO CPC – VALOR DA CAUSA NÃO EXORBITANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Com base do princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi o próprio Banco, já que ajuizou ação contra parte ilegítima, uma vez que a Apelada Eliana não foi avalista do contrato executado, conforme ficou reconhecido nos autos n.º 1003751-92.2019.8.11.0013.
(...).
(N.U 0008329-86.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021)

No mesmo sentido, esta câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – INÉPCIA RECURSAL – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS – OBSERVÂNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – FALECIMENTO DO EXECUTADO – HABILITAÇÃO PELOS HERDEIROS – NÃO INSTAURAÇÃO DE INVENTÁRIO – INEXISTÊNCIA DE BENS PARTILHADOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – RECONHECIMENTO MANTIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE ATRIBUÍVEL AO EXEQUENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há inépcia recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Com o falecimento do executado, os herdeiros só são partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda (Execução de Sentença) se receberam bens oriundos da partilha, respondendo cada um com seu quinhão. Caso contrário, não têm legitimidade passiva ad causam e, extinto o feito com base nesse motivo, os ônus sucumbenciais ficam a cargo de quem deu causa à inserção da parte ilegítima na demanda, no caso, o exequente, sob pena de violação ao princípio da causalidade.
(N.U 0001726-16.1994.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

Todavia, relativamente à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, sem razão o apelante.

A rigor do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios elencados no referido dispositivo legal, dentro dos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras.

Desse modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4º CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4º CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LÓGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGÍTIMA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO BENEFÍCIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBÊNCIA, NEM ELEVÁ-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)

Assim, levando-se em consideração o disposto no §2º artigo 85 do Código de Processo Civil, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, entendo justa e adequada a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença apenas para inverter o ônus sucumbencial e, com isso, condenar o banco exequente ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais mantenho em 10% sobre o valor atualizado da causa, em atendimento aos preceitos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023